Tribunal: TJPA
Processo: 0016787-32.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016787-32.2017.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: MARIA ROSA RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FATO NÃO PODE SER CONSIDERADO DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE. PROCEDÊNCIA. MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO.
NOVA PENA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INCISO V C/C ART. 110, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP/40. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO E RECONHECIDA PRESCRIÇÃO.

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado contra sentença que absolveu a recorrida Maria Rosa Rodrigues da Silva por ausência de tipicidade material da conduta, ante a aplicação do princípio da insignificância;

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na inaplicabilidade do princípio da insignificância em casos de crime de furto qualificado praticado com abuso de confiança, e consequente condenação da Ré nas sanções punitivas do art. 155, § 4.º, inciso II, do CP.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

Não há atipicidade material da conduta praticada pela acusada, não sendo caso de aplicação do princípio da insignificância;

2.

Condenar a ré Maria Rosa Rodrigues da Silva nas sanções punitivas do delito tipificado no art. 155, § 4.º, inciso II, do CP à pena concreta e definitiva de 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa;

3.

Diante da nova pena, o prazo prescricional aplicável ao delito passou a ser o de 04 (quatro) anos, consoante art. 109, inciso V c/c art. 110, parágrafo único, ambos do CP/40, devendo ser reconhecida de ofício a prescrição retroativa do crime, por se tratar de matéria de ordem pública, restando extinta a punibilidade da acusada;

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e provido para:

Condenar a Apelada à pena de 2 (dois) anos de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Em face da nova pena, reconhecer extinta a punibilidade pela prescrição retroativa.

Dispositivos relevantes citados: art. 109, inciso V, art. 110, § único, art. 155, § 4.º, inciso II, do CP; art. 387, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
HC 145880 AgR/MG,
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00001833020148140061 13936275, TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002666-69.2014.8.14.0049,
ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031,
STJ-AgRg no AREsp 865331/MG,
STJ - AgRg no AREsp: 1890753 SC 2021/0153564-4.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHEÇO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOU-LHE PROVIMENTO
, e, em seguida,
reconheço de ofício, a prescrição, extinguindo a punibilidade da Recorrida Maria Rosa Rodrigues da Silva,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0016787-32.2017.8.14.0006

5.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: MARIA ROSA RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADA: MARILENE SUELY CARDOSO SERRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que absolveu a recorrida Maria Rosa Rodrigues d Silva acusado da prática do crime tipificado no
art. 155, § 4.º, inciso II, do CP (furto qualificado pelo abuso de confiança).

A denúncia foi recebida na data de 1 de dezembro de 2017.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito na data de 21 de fevereiro de 2024
,
absolvendo a recorrida.

Em suas
razões recursais
(27/2/2024), o Ministério Público do Estado requer a reforma da sentença judicial e condenar a recorrida Maria Rosa Rodrigues da Silva, como incursa nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 155, § 4.º, inciso II, do CP.

A recorrida apresentou
contrarrazões ao recurso
(17/4/2024), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento ao apelo.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau em seu parecer datado de 17 de junho de 2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso do Ministério Público, para que a recorrida Maria Rosa Rodrigues da Silva seja condenada, nos termos da denúncia.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO

1.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A acusação requer a anulação da sentença que absolveu a recorrida pela atipicidade material do fato, aplicando em seu favor o princípio da insignificância.

Sabe-se que o princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material.

Tal postulado considera necessária a presença de certos vetores, tais como:
(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

O instituto baseia-se na necessidade de lesão jurídica expressiva para a incidência do Direito Penal, afastando a tipicidade do delito em certas hipóteses em que, apesar de típica a conduta, é o dano juridicamente irrelevante.

A Suprema Corte orienta que
"
a aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos
" (HC 145880 AgR/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11-9-2017).

Fixadas tais premissas, verifico que ainda que a subtração da
res furtiva
- um aparelho celular não fosse suficiente para causar considerável prejuízo ao patrimônio do ofendido, os demais vetores não se encontram preenchidos principalmente devido ao fato de a recorrida ter se aproveitado da confiança nela depositada por sua patroa, não pode ser considerado como ato de reduzido grau de reprovabilidade.

A doutrina e a jurisprudência pátrias são no sentido de não se admitir a aplicação desse princípio em casos de furto praticados com abuso de confiança. Neste sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO PENAL – ARTIGO 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 71, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO. APELANTE PUGNA PELA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – Inocorrência. É pacifico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, o que não é o caso, em que o apelante constituiu advogado particular, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, § 2º e § 3º, do Código de Processo Civil. ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA, FACE O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – Impossibilidade. Não há como acolhê-lo, visto que se trata de furto qualificado, pois o agente se aproveitava da confiança que a vítima possuía em si, para desviar dinheiro e medicamentos de forma continuada, razão pela qual ausentes os requisitos. É entendimento do Supremo Tribunal Federal, que o referido princípio não tem aplicabilidade, quando a subtração ocorre de forma continuada contra a mesma vítima. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO – Procedência. Face a dosimetria da pena realizada pelo magistrado, entendo que a pena base deve ser diminuída ao mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais valoradas de forma idônea, razão pela qual, fixo a pena em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO – Improcedência. O apelante não preenche os requisitos necessários para sua benesse, pois entendo que o valor dos bens subtraídos não podem ser considerados como de pequeno valor, já que se tratam de valores em dinheiro e medicamentos, que eram vendidos na farmácia da vítima, ou seja, além de subtrair o lucro da mesma, ainda furtava o objeto de sua venda, interferindo no seu sustento, pois dependia dos bens como meio de sua subsistência. EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – Insubsistência. Devidamente comprovada a incidência do artigo 71, do CP, já que o caso envolve delitos da mesma espécie, condições de tempo, lugar, modo de execução e unidade de desígnios, permitem a sua fixação. Dessa forma, aumento a pena em 2/3, consoante estabelecido na sentença condenatória, entretanto, sobre 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, alterada na primeira fase, restando a reprimenda em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa. ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA – Ocorrência. É o regime compatível com a nova pena estabelecida, nos termos do artigo 33, § 2º, c, do CP. CONHECIMENTO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00001833020148140061 13936275, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/04/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 155, § 4º, II DO CPB – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO.CONDUTA ATÍPICA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA COMPROVADA - RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ÍNFIMO VALOR DO BEM JURÍDICO TUTELADO – INAPLICABILIDADE – CONDUTA QUE NÃO SE AMOLDOU COMO DE MÍNIMA OFENSIVIDADE OU REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE SOCIAL. AÇÃO TÍPICA, ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. ABUSO DE CONFIANÇA – INVIABILIDADE.APROVEITOU-SE DA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DA EMPRESA PARA ENTREGAR MERCADORIA EM LOCAL DIVERSO E SEM NOTA FISCAL. QUALIFICADORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I - Se o recorrente, na condição de motorista da loja, entrega mercadoria em local diverso e sem nota fiscal, fato avalizado através de prova testemunhal, inviável prosperar o pedido de absolvição;

II - Malgrado o apelo defensivo, no caso de assenhoramento do patrimônio alheio, o legislador brasileiro anteviu, além do caráter econômico, o repúdio moral da sociedade a estas agressões ao direito de propriedade, elevado à tutela constitucional e tão grato a sociedade organizada. In casu, o recorrente recebeu a mercadoria no deposito da empresa juntamente com as notas fiscais, mas entregou o produto em local diverso e sem a nota fiscal, fato ratificado pelo ajudante que acompanhava o recorrente nas entregas, configurando o tipo de furto circunstanciado pelo abuso de confiança;

III - A figura da benesse conhecida como furto privilegiado, aplica-se se o criminoso é primário, e se pequeno valor a coisa furtada. Em razão disso, observou-se que, inobstante o recorrente ser primário, atendendo a contento um dos requisitos taxativos para receber a benesse, claudicou no segundo critério, uma vez que restou evidenciado em linhas anteriores que o valor da coisa furtada não foi tido como pequena;

IV - Dessa forma, segue o recorrente condenado a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão por infringência ao art. 155, § 4º, II do Código Penal) em regime inicialmente aberto, sendo a pena corporal substituída por duas penas restritivas de direito e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática do crime de furto circunstanciado pelo abuso de confiança.

V - Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002666-69.2014.8.14.0049, Relator: RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/03/2022, 2ª Turma de Direito Penal)

Logo, não há que se falar em atipicidade material da conduta praticada pela apelada, não sendo caso de aplicação do princípio da insignificância.

DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA

No caso presente, verifico que a autoria do delito do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança restou sobejamente comprovada pelo auto de inquérito policial, auto de apreensão de objeto e auto de entrega e pelos depoimentos da vítima e testemunhas.

Conforme verifico dos Autos, a recorrida, valendo-se da confiança depositada por sua patroa, furtou o celular do filho desta, objeto que ele guardava em sua coleção, e que só foi restituído porque o aparelho foi rastreado através de um aplicativo de GPS.

Como destacado no depoimento da vítima Maria Doralice dos Santos Matos declarou em juízo:

"(...) que a acusada entrou pra trabalhar na empresa como cozinheira só que não deu certo, mas ela ficou como diarista; que a acusada pediu para incluir ela mais um dia na semana e a depoente ficou receosa porque iria ficar com vínculo empregatício, mas a acusada disse que jamais faria qualquer coisa contra a depoente, pois era uma boa patroa; que a acusada trabalhava por três dias;
que o telefone que ela pegou não era da depoente era de seu filho; que nesse quarto a acusada entrava para trocar de roupa quando chegava e antes de sair
; que o quarto era de seu filho; que esse quarto virou tipo um depósito; que no quarto tinha banheiro; que seu filho comprou um carro novo e tirou todas as coisas velhas de dentro; que a depoente comprou uns depósitos transparentes e pediu para a acusada colocar tudo dentro; que seu filho certo dia chegou e perguntou para a depoente quem morava para o bairro de Curuçambá, se era o seu Claudionor, um senhorzinho que trabalhava na área externa; que a depoente disse que não, que ele morava atrás do líder;
que ele disse que a localização de um celular que estava no seu quarto estava aparecendo no Curuçambá; que a depoente disse que quem morava lá era Maria; que seu filho disse que viu a acusada se embalando na rede e usando o celular
; que a depoente havia dado umas roupas para a acusada e ela ligou para a depoente e perguntou se poderia dar as roupas para a filha dela e a depoente disse que sim; que a acusada disse para a depoente salvar o número do celular; que a acusada falou que havia sido roubado e por isso estava com outro número;
que a acusada era muito de sua confiança, pois já trabalhava a 1 ano
; que não sabe dizer sobre as modernidades que tinha no celular; que não sabe dizer sobre as fotos que estavam no processo;
que a acusada falou na polícia que tinha comprado o celular de um funcionário da empresa; que na delegacia ela disse outra versão; que a acusada falou para Diana, uma funcionária da empresa, que a depoente estava vendendo o celular para ela
; que seu filho não deu falta do celular; que acredita que ele tenha visto onde o celular estava por meio do aplicativo; que foi para Diana que a acusada levou o celular para que ela passasse as coisas dela pro celular; que Gracy Kely é esposa de seu filho; que quando a polícia chegou o celular estava na mão da acusada, dentro da firma; que despois descobriu que a acusada também fazia faxina na casa de seu outro filho."

Em consonância com o depoimento supra, a vítima Francisco Nazareno Matos Pio, filho de Maria Doralice, proprietário do aparelho celular furtado assim declarou:

"(...)
que o celular foi encontrado no lugar onde a acusada trabalhava, dentro das coisas dela;
que frequenta a casa de sua mãe, mas não morava lá; que não sabe dizer o dia exato que a acusada pegou o celular;
que a acusada falou que havia comprado o aparelho
;
que o celular estava num quarto onde guardava as coisas e de repente notou que o aparelho não estava mais lá; que o celular tinha rastreador; que quando olhou no aplicativa estava dando que o celular estava em outro lugar
;
que pelo que sabe a acusada usava o telefone em todo lugar, inclusive onde trabalhava para sua mãe
; que o telefone não era mais utilizado para nada, estava obsoleto;
que tinha ele mais como colecionador
; que era um Samsung J4 mine; que já tinha saído há muito tempo de linha; que se o aparelho não tivesse sido recuperado não seria um prejuízo vultoso (...)."

Corroborando com as declarações dos ofendidos há o depoimento da testemunha Gracy Kely Fernandes da Silva Rodrigues que em juízo declarou:

“que testemunhou o ato do celular estar em posse da acusada; que o aparelho estava em posse dela e foi com o proprietário do celular na delegacia para ver qual seria o procedimento; que o delegado foi até a empresa e pegou o celular que estava na posse da Dona Maria Rosa; que o delegado perguntou se o celular era dela; que ela ficava dizendo que o celular era dela
; que frequenta a casa da vitima diariamente; que o seu Nazareno compra vários aparelhos e deixava dentro de um quarto onde ela fazia as faxinas, dentro da casa;
que o celular tinha um aplicativo localizador GPS instalado; que automaticamente de madrugada ele viu um dos aparelhos dele no Icuí Guajará; que acredita que seja onde a acusada morava
;
que o celular da vitima foi encontrado em posse da dona Maria;
que nunca soube de outra ocorrência envolvendo a dona Maria Rosa; que não sabe dizer a quanto tempo ela já estava com o celular; que tem um relacionamento amoroso com Nazareno, o dono do celular".

Como se vê, os depoimentos dos ofendidos e testemunha são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade da apelada, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Destacamos que a materialidade se encontra comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Entrega onde está descrito o bem subtraído.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:

(...)

1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.

3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito
.

Ademais, não surgiu, durante todo o processo, qualquer motivo que retirasse a credibilidade dos relatos da vítima e das testemunhas ouvidas. Suas declarações merecem total credibilidade e servem como arrimo ao decreto condenatório
.

Sendo assim, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, há dados suficientes comprovando a materialidade e a autoria delitivas.

Por todo o exposto,
CONDENO MARIA ROSA RODRIGUES DA SILVA, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4.ª, inciso II, do Código Penal, com fundamento no art. 387, do Código de Processo Penal, passando à apreciação das circunstâncias judiciais enumeradas no at. 59 do CP:

a)

Culpabilidade:
normal à espécie;

b)

Antecedentes criminais:
consoante certidão anexa, não há registros de antecedentes desfavoráveis a ré, constitui circunstância favorável;

c)

Conduta social:
não há informação segura de que a acusada mantinha má conduta social anteriormente a este fato, devendo, pois, se presumir sua boa conduta. Circunstância favorável.

d)

Personalidade:
ante a inexistência de elementos mínimos de convicção, entendo não demonstrar ele personalidade que possa ser valorada em seu desfavor. Favorável.

e)

Motivos do crime:
esta circunstância já é valorada no próprio tipo penal pelo próprio desvalor da ação punida, de modo que não será valorada;

f)

Circunstância do crime:
não será valorado, posto o crime ter sido praticado dentro da casa dos ofendidos e o abuso de confiança configura a qualificadora;

g)

Consequências do crime:
o bem foi devolvido, de modo que foram mínimas;

h)

Comportamento da vítima:
não há informações nos autos que possa definir se o comportamento da vítima estimulou ou desestimulou a prática do crime em tela. Assim, segundo corrente jurisprudencial majoritária, conclui-se que esta circunstância causa influência na valoração da pena-base.

Pena-base: à vista das circunstâncias supra analisadas,
fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes. Não há circunstâncias agravantes.

Não há causa de diminuição da pena. Não há causa de aumento da pena

A pena definitiva restará fixada em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO

Fixada a pena
in concreto
, vislumbro nos presentes autos questão prejudicial que há de ser reconhecida por se tratar de matéria de ordem pública. Trata-se da prescrição da pretensão punitiva Estatal, diante da pena em concreto aplicada à recorrida, de
2 (dois) anos de reclusão,
consoante sentença condenatória.

Prolatada decisão de mérito, a pena será calculada pela pena aplicada e não mais pela pena máxima
in abstracto
. A Súmula 146, do STF enuncia:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

O crime praticado pela Apelada ocorreu em 16/10/2017
e a peça acusatória foi recebida em
1/12/2017.

A prescrição retroativa trata-se de hipótese que leva em conta prazo anterior à própria sentença ou acórdão. Ou seja, o cálculo prescricional se faz da frente para trás.

Desta forma, tornado concreto a sentença, que no caso é de
2 (dois) anos de reclusão
,
o prazo a ser verificado deve ser o ocorrido entre a data do recebimento da denúncia e este decisum.

O Superior Tribunal de Justiça compreende que o termo inicial da prescrição da pretensão retroativa ocorreu computado o tempo entre a publicação do acórdão condenatório e o recebimento da denúncia, conforme podemos observar do julgado onde trago o trecho específico sobre tal ponto:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. PENA FIXADA EM 2 (DOIS) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. LEI Nº 12.234/2010. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE APENAS ELIMINOU, NO ÂMBITO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, A POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PARA EFEITOS PRESCRICIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Sendo a pena aplicada de 2 (dois) anos de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inc. V, do CP. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se entre a decisão de recebimento da denúncia (20/01/2014) e o acórdão condenatório (04/08/2020) decorreu período superior a 4 (quatro) anos.

II - "A Lei nº 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa. (HC n. 122.694, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/02/2015). Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1890753 SC 2021/0153564-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

A denúncia foi recebida na data de 1 de dezembro de 2017, e este decisum será publicado passados 7 (sete) anos, prazo que excede, em muito, o prazo prescricional estabelecido pelo legislador para o crime em tela.

Logo, tendo em vista a ocorrência da prescrição retroativa, opera-se a extinção da punibilidade.

Por todo o exposto,
conheço do recurso do Ministério Público e dou-lhe provimento para

cassar a sentença que absolveu a recorrida pela aplicação do princípio da insignificância, e condenar
Maria Rosa Rodrigues da Silva, como incursa nas sanções punitivas do art. 155, § 4.º, inciso II, do CP,
à pena concreta e definitiva de
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprido inicialmente em regime aberto
,
e, em seguida,
reconheço a prescrição, de ofício, extinguindo a punibilidade da acusada,
nos termos da fundamentação supra.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 03/12/2024